Tribunal: STF
Processo: ARE 1561066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA PMCE. ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DO REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 18 – ID: 66095a68)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, e 25, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 22 - ID: 3ab1eeb6)



    Nas razões recursais, cita a tese firmada no julgamento da ADC 41 no sentido da constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação de candidatos que se declaram negros. 



    Sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, alegando violação ao tema 485 da repercussão geral, e que, no caso dos autos, “acabou por funcionar como verdadeira instância revisora de exames de concurso público, extrapolando, pois, a sua competência constitucionalmente traçada”. (eDOC 22 - ID: 3ab1eeb6, p. 6) 



    Afirma-se que “o Poder Judiciário não apenas anulou o ato por vício de motivação – e deveria ter recomendado sua nova realização devidamente motivada –, mas substituiu a comissão de avaliação e aprovou o candidato diretamente sem, ao menos, sua entrevista, para aferir se possui os critérios de aprovação, ferindo frontalmente as razões de decidir do Tema n. 1.009 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 22 - ID: 3ab1eeb6, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à prevalência da autodeclaração e quanto à possibilidade de a banca examinadora utilizar critérios de heteroidentificação na avaliação da aptidão de candidato para concorrer em concurso público às vagas reservadas a pessoas negras visa a conciliar a máxima efetividade do sistema de cotas com o combate a eventuais fraudes que possam ocorrer nas declarações prestadas. Nesse sentido foi o julgamento da ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo acórdão restou assim ementado:



     



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017 – grifo nosso)



     



    Confira-se, ainda, o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Cotas. Eliminação de candidato por critério de heteroidentificação. 4. Anulação do ato administrativo de eliminação, por falta de fundamentação. 5. Prevalência da autodeclaração. Precedentes. 6. Ausência de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário. Decisão que não representa ofensa aos temas 1.009 e 485 da repercussão geral. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE 1496657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.11.2024 – grifo nosso)



     



    Na espécie, Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do edital do concurso, consignou que a banca examinadora não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação da parte autora na seleção como cotista. Com base nisso, anulou o ato de eliminação do candidato do certame e determinou a sua reinclusão nas fases seguintes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A controvérsia dos autos reside na eliminação do candidato requerente de disputa pública para provimento de cargo público (soldado) junto a Polícia Militar do Estado do Ceará, por ter a Comissão de Heteroidentificação indeferido a autodeclaração do autor, que não se enquadraria como pessoa negra / parda, na concepção dos membros da referida Comissão. 



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do(a) candidato(a), mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Banca / Comissão, apesar de ambos os requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    (...)



    Demais disso, os requeridos, Estado do Ceará e FGV, ao apresentarem contestação, nada trouxeram aos autos que indicasse que a Comissão avaliadora tenha especificado porquê o candidato não apresentaria características fenotípicas que lhe possibilitassem disputar o cargo nas vagas reservadas. 



    Às fls. 128-132, somente consta que o candidato não teria traços fenotípicos condizentes com a autodeclaração e, à fl. 133, foi acostado o resultado do recurso administrativo, que apenas dizia: "Recurso Indeferido. Conhecidas as razões do recorrente e analisado o registro de vídeo da etapa de heteroidentificação, a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente.". 



    Como se pode ver, o parecer foi genericamente fundamentado, pois o texto poderia ser utilizado para qualquer candidato. Afora esse texto padrão, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar o candidato pessoa "não cotista". 



    Assim, a meu ver, está configurada a violação ao direito do candidato à ampla defesa e ao contraditório, pois a falta de motivação do ato inviabiliza a apresentação de recurso administrativo, uma vez que o candidato não teria como saber em quais exigências especificamente não teria se enquadrado. 



    Note-se que o procedimento de heteroidentificação, em tese, é legítimo, válido e serve para concretizar as ações afirmativas, evitando fraudes, conforme já compreendeu o Supremo Tribunal Federal, na ADC nº 41/DF e na ADPF nº 186/DF, e está expressamente previsto no Edital do concurso público prestado pela parte autora, de modo que não há ilegalidade em sua realização, o que, inclusive, o demandante não discute nesses autos. 



    O que ocorre é que não pode prescindir o ato administrativo da necessária motivação, condição sem a qual não se pode assegurar o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, ainda mais na hipótese dos autos, em que deve prevalecer na disputa pública a utilização de critérios objetivos, para não implicar em casuísmo ou subjetivismo por parte da Comissão.



    (...)



    Note-se que não se trata de violação ao tema de repercussão geral do STF nº 485, haja vista que deve ser feito a devida distinção entre a hipótese que originou a mencionada tese (revisão de questão de prova e gabarito pelo Judiciário) e a hipótese dos autos (indeferimento não motivado à autoavaliação do candidato). Uma vez mais, também se deve destacar que não é que não se possa realizar a verificação, por heteroidentificação, é que a Banca somente poderá o fazer mediante a utilização de critérios objetivos e apresentação motivação idônea. 



    Na própria ADC nº 41/DF, o Supremo Tribunal Federal consignou a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa ("É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”), sendo perceptível, pela leitura do inteiro teor do acórdão da Corte Maior, que a utilização de procedimento de verificação da autodeclaração se justifica para evitar o abuso, a fraude, e garantir a finalidade da ação afirmativa, não para desconstituir, em violação da dignidade humana, a identificação da pessoa conforme sua própria compreensão e sua vivência social.



    Por isso, caberia à Banca, no caso, à Comissão verificadora, em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, apresentar parecer que indicasse o critério utilizado e explicasse como teria deixado o demandante de nele se encaixar. Em análise de tudo quanto acostado aos autos, compreendo que não há irrazoabilidade na autodeclaração do candidato.



    Vejamos o §2º do Art. 5º da Resolução nº 203/2015, do CNJ: 



    Art. 5º. (...). § 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame, sem prejuízo da apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal na hipótese de constatação de declaração falsa. 



    Por último, registre-se que cabe ao Judiciário, evidentemente sem interferir nas decisões tipicamente políticas e na discricionariedade propriamente dita da Administração Pública, sob pena de malferir o princípio constitucional da separação dos poderes, averiguar os critérios de legalidade e constitucionalidade adotados no certame do qual participou a parte autora. 



    Assim, configura-se plenamente possível o controle judicial dos atos administrativos, se verificada a existência de abusividade, ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo até mesmo admitida, excepcionalmente, na doutrina e na jurisprudência, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual deve o Judiciário, inclusive em relação a atos discricionários, aferir se a justificativa alegada pela autoridade administrativa é compatível com a situação fática ou jurídica em comento, o que se faz para não se incorrer em esvaziamento do princípio na inafastabilidade da jurisdição inciso XXXV do Art. 5º da CF/88:



    (...)” (eDOC 18 – ID: 66095a68, p. 3-12)



    Logo, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem não conclui pela impossibilidade de realizar a heteroidentificação do candidato, mas apenas que a banca não apresentou fundamentação suficiente para a eliminação. Com base nisso, portanto, fez prevalecer a autodeclaração apresentada pela parte. 



    Não se trata da hipótese de substituição de banca examinadora pelo Poder Judiciário, conduta vedada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632.853, de minha relatoria, posto que não fora apreciado o mérito propriamente dito da aptidão do candidato para concorrer no regime de cotas, mas apenas afastada a sua eliminação ante a falta de fundamentação da decisão quanto aos critérios objetivos utilizados na heteroidentificação, o que implicou, por via reflexa, na prevalência da autodeclaração do candidato.



    Desse modo, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da Jurisprudência desta Corte constitucional.



    No mais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 3. A matéria discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas. 4. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 5. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, tendo em vista que este Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de juizados Especiais (ARE 868.457-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 805, primeira parte). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1472554 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.02.2025 – grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE 1481271 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.02.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente